Tribunal: TJDFT
Processo: 0006300-64.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DA CONSTATAÇÃO DE VESTÍGIOS DA VIOLÊNCIA SEXUAL NO ESTUDO PERICIAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada nos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, como na espécie.
2. O fato de o laudo de exame de corpo delito não ter detectado a presença de vestígios dos abusos sexuais, seja pelo decurso do tempo, seja pela natureza da conduta, não abala as demais provas da violência sexual perpetrada contra a menor, tendo em vista que atos libidinosos diversos da conjunção carnal podem ser comprovadas sem exame pericial, notadamente a palavra da vítima.
3. Comprovado que o acusado era tio socioafetivo da vítima e sobre ela exercia autoridade na época dos episódios narrados na inicial, é de ser mantida a causa de aumento prevista no inciso II do art. 226 do Código Penal.
4. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser levados em consideração a gravidade do fato em si e sua consequência para a vítima - dimensão do dano; a culpabilidade do agente - intensidade do dolo ou o grau da culpa; a eventual participação culposa do ofendido - culpa concorrente da vítima; e a condição econômica do ofensor e da vítima, de modo que, se for fixada em valor elevado, a indenização pode ser reduzida. 4.1. Tendo em vista os parâmetros ora elencados e levando em consideração que não há maiores informações sobre as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a redução da indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.